Tribunal: TJSP
Processo: 2210239-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA EM SEU IMÓVEL A FIM DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS IMÓVEIS, DESVENCILHANDO A DO IMÓVEL DO REQUERENTE. CONSTRUÇÃO QUE SE INICIOU HÁ SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA EM SEU IMÓVEL A FIM DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS IMÓVEIS, DESVENCILHANDO A DO IMÓVEL DO REQUERENTE. CONSTRUÇÃO QUE SE INICIOU HÁ SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 294 C.C. ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. Segundo o disposto no artigo 294 do novo Código de Processo Civil a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não evidenciada a urgência e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela antes da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu indeferimento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210239-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODAIR
GREGORIO PIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANTONIO VIANA DA SILVA
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
2
Agravo de instrumento n.o 2210239-84.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F. São Miguel Paulista
Agravante:
Odair Gregorio Pira
Agravado:
Antonio Vianna da Silva
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O
AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA EM
SEU IMÓVEL A FIM DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
ESTRUTURAS DOS IMÓVEIS, DESVENCILHANDO A
DO IMÓVEL DO REQUERENTE. CONSTRUÇÃO QUE
SE INICIOU HÁ SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO
AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA
APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 294
C.C. ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
Segundo o disposto no artigo 294 do novo
Código de Processo Civil a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou
evidência, registrando o
artigo 300 do mesmo diploma legal que a
tutela provisória será concedida quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de
dano ou ao resultado útil do processo.
Não evidenciada a urgência e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do
processo, para a concessão da tutela
antes da apresentação do contraditório,
de
rigor
a
manutenção
do
seu
indeferimento.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.733

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de obrigação
de fazer decorrente de direito de vizinhança indeferiu a
tutela de urgência por entender que não estão presentes os
requisitos para a concessão antes da apresentação do
contraditório.
O agravante alega que o laudo pericial
por ele juntado aos autos comprova que as estruturas dos
imóveis devem ser individualizadas e o réu providenciar uma
estrutura de apoio para a própria laje da sua garagem,
desvencilhando-a do imóvel do autor. Ressalta que pelas fotos
juntadas é possível constatar que enquanto a edificação feita
pelo réu permanecer sem o devido apoio novos danos surgirão,
podendo ocasionar uma tragédia. Enfatiza a presença do perigo
de dano iminente e risco ao resultado útil do processo se a
tutela de urgência não for concedida.
Agravo
tempestivo,
dispensado
de
preparado em razão da gratuidade processual e sem resposta.
É o relatório.
O atual Código de Processo Civil, em
atenção à construção doutrinária já consagrada, previu duas
espécies do gênero tutela provisória, a de urgência e de
evidência (art. 294). A primeira, destinada a eliminar o
perigo de dano grave e de difícil reparação, à qual denominou-
se tutela de urgência. Para obtê-la, necessária a
demonstração do motivo capaz de comprometer a efetividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
4
tutela final e definitiva (periculum in mora), além da
verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris),
registrando o art. 300 do mesmo diploma legal que a tutela
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, permitindo o § 2o desta última
disposição que a medida pode ser deferida liminarmente.
Para a concessão da tutela de urgência
pretendida, destinada a eliminar o perigo de dano grave e de
difícil reparação, necessária a demonstração do motivo capaz
de comprometer a efetividade da tutela final e definitiva
(periculum in mora), além da verossimilhança do direito
alegado (fumus boni iuris). Assim, o pedido da tutela deve
se fundar na ocorrência de perigo e plausibilidade do
direito.
Pois bem. No caso em tela, o agravante
alega, em síntese, que há seis anos o réu-agravado iniciou a
obra para a construção de uma laje no imóvel vizinho ao seu,
porém sem a devida individualização das estrutuas. Ressalta
que a obra durou alguns dias, contudo, permanece realizando
reparos até os dias atuais. Enfatiza ter identificado que no
momento da construção foi engatada uma parte da laje em uma
viga de edificação do imóvel do agravante, o que ocasionou
rachaduras nas paredes e danificou o piso do andar superior
de sua residência. Realça que por diversas vezes tentou uma
composição amigável, sem sucesso. Afirma que a situação
piorou neste ano com o aparecimento de uma abertura na
estrutura do imóvel do requerente, sendo que há mais ou menos
3 meses fizeram um reforço no ponto mais crítico da abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
5
da estrutura, contudo, o problema não foi solucionado.
Solicitou a realização de uma perícia particular na qual
ficou constatados os danos decorrentes da edificação vizinha
e a necessidade de individualização das estruturas dos
imóveis. Pugna pela concessão da tutela de urgência.
Pretende
a
concessão
da
tutela
de
urgência consistente na realização de obras para a imediata
individualização das estruturas dos imóveis, desvencilhando a
do imóvel do requerente.
Cabe ressaltar que referida edificação,
conforme mencionado pelo agravante, se deu há seis anos, o
que por si só, conforme mencionado na decisão agravada, já
afasta a ausência dos requisitos para a tutela de urgência.
É certo que assiste direito ao possuidor
do imóvel de sanar os problemas que, em tese, foram
ocasionados pela edificação vizinha.
Todavia, não basta para a concessão da
tutela apenas a probabilidade do direito se não houver a
urgência indicada no artigo 294 do NCPC e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300
do mesmo diploma legal, os quais efetivamente não se
encontram presentes no caso concreto.
A concessão da tutela antecipada reclama
alguns
pressupostos:
prova
inequívoca
que
confira
verossimilhança às alegações do requerente, ou seja, prova
segura que revele uma certeza a respeito da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
6
direito alegado; fundado receio de dano irreparável ou de
difícil
reparação
e
inexistência
de
perigo
de
irreversibilidade do provimento pleiteado. Ausentes tais
pressupostos ou algum deles, inviabiliza-se a antecipação da
tutela.
Com efeito, a providência antecipa os
efeitos da tutela final como se estivesse ela sendo concedida
no limiar do processo ou em outro momento que não o
apropriado, daí a necessidade, em função do princípio da
bilateralidade da audiência, constitucionalmente consagrado,
de ensejar-se à parte adversa que se manifeste sobre aquilo
que poderá vir a prejudicá-la.
“Embora admissível a antecipação antes
de o réu integrar o contraditório, tal solução adverte JOSÉ
ROBERTO
DOS
SANTOS
BEDAQUE
-
mostra-se
absolutamente
excepcional, pois o juiz terá, como elementos de informação,
apenas a visão unilateral do fenômeno apresentada pelo
autor.”
(Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada:
Tutelas
Sumárias e de Urgência, pág. 400, Malheiros, 2009).
No mesmo sentido: JOÃO BATISTA LOPES
[Tutela Antecipada no processo civil brasileiro, n.o 3.8,
pág. 120, e n.o 5.7, pág. 175 (referente ao art. 461, § 3.o),
entendendo sempre possível, porém, a concessão inaudita
altera parte em casos especiais n.o 3.8, pág. 120, e n.o
5.7, pág. 176], LUIZ GUILHERME MARINONI (Antecipação da
Tutela, n.o 4.7.1, pág. 158, RT, 2009), SÉRGIO BERMUDES (A
Reforma do Código de Processo Civil, n.o 3, pág. 36, Freitas
Bastos, 1995), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES (Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
7
Antecipada Sancionatória, n.o 19, págs. 82/83, Malheiros,
2006), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito
Processual Civil, vol. 1, págs. 298/299, Saraiva, 2011),
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (Lições de Direito Processual Civil,
vol. I, pág. 476, Lumen Juris Ed., 2010), HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.o 1.188-
i, págs. 671/672, Forense, 2009) e J. J. CALMON DE PASSOS
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, n.o 7.5,
pág. 83, Forense, 2004).
O juízo de verossimilhança não compreende
apenas a aparência de veracidade dos fatos, fazendo-se
necessário que haja prova, cujo grau de convencimento permita
um juízo seguro acerca do direito invocado.
No caso, a decisão agravada indeferiu
apenas por ora a tutela provisória de urgência, podendo ser o
pedido novamente analisado dependendo da defesa a ser
apresentada pelo agravado ou da realização de perícia sob o
crivo do contraditório.
Entretanto, conquanto os documentos, em
tese, comprovem o direito do pedido do agravante, por ora não
são suficientes para vislumbrar receio de dano irreparável ou
de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela de
urgência, mormente considerando que é exatamente o pedido
final a ser concedido desde logo e que o problema se iniciou
há seis anos. Portanto, não se legitima, por ora, o
deferimento da tutela antecipada.
Dessa forma, em um juízo de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
8
sumária, não entrevejo urgência na medida pretendida, sem que
seja, no mínimo, apresentado o contraditório.
No mesmo sentido, confiram-se julgados
dessa col. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA - VAZAMENTOS
NO APARTAMENTO DO AUTOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA
ANTECIPADA IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
DADA A UNILATERALIDADE DO LAUDO JUNTADO PELO AGRAVANTE

INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO

NECESSIDADE

DECISÃO
MANTIDA.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2078314-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n.o 2059308-79.2013.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33.a
Câmara de Direito Privado, j. 17.3.2014)
Ademais, após a contestação, com maiores
elementos fáticos, poderá o juiz reexaminar, se for o caso,
novo pedido de antecipação de tutela.
Por fim, “A simples demora na solução da
demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundados receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas” (STJ, Resp 113.368-PR, 1.a T., rel. Min.
José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento ao recurso, v.u.
DJU 19.5.97, p. 20.593)
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210239-84.2019.8.26.0000 -Voto no 24.733
9
agravo.
GILBERTO LEME
Relator